Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017588-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (PROCURADOR), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 919, § 1o do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DIEGGO
BRUNO PIO DA SILVA (Exequente)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da Embargos à Execução no 1023232-83.2021.8.11.0041 movido por LEONARDO SCHMITT (Embargante/Executado)
, recebeu os presentes embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo.

Sustenta que a r. decisão agravada foi prolatada de forma claramente genérica, tal decisão se aplicaria a quaisquer embargos à execução que possa existir, sem nenhuma vinculação com este caso concreto, do que resulta sua nulidade manifesta.

Aduz que, ‘como todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, torna-se necessário que o crédito do advogado, estampado no título extrajudicial (contrato de honorários), seja líquido, certo e exigível. Desse modo, o contrato de prestação de serviço (ainda que epistolar), apto a aparelhar a respectiva ação de execução, deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento. Reunidos, assim, os pressupostos intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.’

Afirma que, o contrato de honorários advocatícios reveste-se de: (1) liquidez, quanto à quantidade e qualidade do objeto do direito; (2) certeza, quanto à definição dos seus sujeitos ativos e passivos, da natureza da relação jurídica e do objeto da obrigação, e; (3) exigibilidade, porquanto vencida a obrigação, razão pela qual se mostra plenamente cabível a execução de origem, nos precisos termos dos arts. 783 e 786 do CPC.

Assevera também que a revogação do mandato judicial não desobriga o tomador do serviço dos pagamentos decorrentes da obrigação assumida entre as partes, a teor do que preleciona o art. 14 do Código de Ética da Advocacia.

Afirma que, ‘não merece acolhimento a alegação de inadequação da via eleita, pois não há necessidade de arbitramento de honorários proporcionais, notadamente porque os serviços contratados foram prestados em sua totalidade, conforme amplamente demonstrado no presente recurso e nos documentos que o acompanham, de forma que a contraprestação, neste caso, deve corresponder à totalidade dos serviços prestados, cuja proporção já foi devidamente fixada pelas partes, por justo e igual acordo, no bojo no contrato de honorários, a afastar, por decorrência lógica, a alegação de iliquidez do título executivo.’.

Argumenta ainda, ser descabida a alegação de iliquidez do título por inexatidão ou indeterminação da obrigação em execução, pois o contrato indicou precisamente, em sua cláusula 3a, a quantidade (15.000), o gênero (sacas de soja de 60Kg) e a espécie (CONCEX, modalidade “disponível”) da prestação a título de honorários contratuais.

Aduz ainda, que a decisão agravada é patentemente ausente de fundamentação, apenas se referindo genericamente aos embargos, o que tornou necessária, além da preliminar de nulidade, a impugnação extensiva de todos seus termos na via deste agravo de instrumento, tudo a evidenciar, sem dúvida alguma, a ausência de juridicidade tanto da decisão quanto dos argumentos da inicial dos embargos.

De mais a mais, em relação ao perigo de dano, o agravado não demonstrou efetivamente quais os prejuízos que o prosseguimento da ação de execução lhe causariam, limitando-se a alegá-los apenas de forma genérica, sendo certo que incumbe a este, no mínimo, apontar quais lesões poderia vir a sofrer com o prosseguimento da ação de execução.

Por último, assevera que, apenas o argumento de que há risco de penhora de eventuais créditos não é suficiente para barrar o prosseguimento da ação de execução, até porque esta é a consequência natural de todo e qualquer processo executivo.

Requer seja concedido efeito suspensivo ou efeito ativo, na forma do art. 1019, I, do CPC, para fins de suspender/alterar a decisão agravada, de modo a que os embargos à execução sejam provisoriamente recebidos sem efeito suspensivo, permitindo o regular prosseguimento da execução na origem, até o pronunciamento do colegiado acerca do mérito recursal; no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja anulada, por ausência de motivação, ou revogada, por ausência de probabilidade do direito, a decisão agravada, consoante fundamentos desta petição.

Por fim, sejam as publicações referentes a este processo realizadas em nome dos advogados Willian Santos Damaceno (OAB-MT 12.721) e Carlos Antonio Perlin (OABMT 17.040), sob pena de nulidade.

Destaca-se, por fim, que se abstém por ora de formular pedido de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, apesar da demonstração inequívoca, em razão de que será formulado a tempo e modo no juízo originário, para não incidir em supressão de instância, nem obviar a competência dessa análise por ocasião da sentença, pelo magistrado de primeiro grau.

O pleito liminar foi deferido apenas para que fosse suspensa a decisão agravada.

Em face da decisão foi interposto Embargos de Declaração, sendo apresentada contrarrazões.

Contrarrazões ao agravo apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – deixa de opinar, por entender ausente o interesse público justificador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de análise deste Agravo de Instrumento consiste em analisar a decisão exarada pelo Juízo singular, que, nos autos de
Embargos à Execução no 1023232-83.2021.8.11.0041 movido por LEONARDO SCHMITT
em face

de DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, Agravante/Exequente, recebeu os presentes embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão proferida pelo Juízo singular, que recebeu os embargos com efeito suspensivo, mediante caução, à luz do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, deve prevalecer.

A propósito:

“RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, §1o, DO NCPC – POSSIBILIDADE - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Na hipótese, a decisão recorrida condicionou a produção do efeito suspensivo à prévia segurança do juízo mediante penhora (ato a ser praticado no efeito principal), depósito ou caução (ato a ser praticado na demanda originária).

Tal posicionamento não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual, pois, enquanto não oferecido bem e reconhecida sua idoneidade, a pretensão estampada na Ação de Execução deve ter seu regular processamento.

(N.U 1000317-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

Impõe-se salientar que o pedido de efeito suspensivo em sede recursal neste agravo somente foi deferido para fins de melhor análise dos autos, e com a apresentação das contrarrazões, ficou claro para este julgador que o objeto dos Embargos à Execução é a defesa de iliquidez do título executivo, em razão de eventuais atos do Agravante, tais como afronta ao Estatuto da Advocacia, indução do cliente a erro, fazendo-o assinar documentos demasiadamente desfavoráveis aos seus interesses, enquanto atuou como advogado do Agravado, provocando a situação de insolvência deste.

Convém salientar, também, que não cabe a este Juízo recursal, em agravo de instrumento, antecipar-se ao Juízo “a quo” acerca da análise dos termos dos Embargos à Execução; mas somente verificar a plausibilidade ou não do efeito suspensivo concedido nos mencionados Embargos à Execução.

Assim, à luz do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, diante das circunstâncias postas, é cabível a atribuição do efeito, mediante caução, que foi o que justamente ficou definido pela decisão recorrida.

Diz o citado artigo:

“
Art
.
919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Convém estabelecer que, apesar de sucinta a decisão singular, vê-se claramente que foi sopesada a argumentação acerca da alegada iliquidez e também que seria temerário o prosseguimento do feito executivo, sem a análise mais profunda das questões levantadas pelo Agravado/Executado, o que considero plausível, sendo viável a atribuição do efeito suspensivo, conforme o já apontado artigo.

Desse modo, sem mais delongas, não há como desqualificar a decisão atacada, pois preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução, mediante garantia do juízo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo e REVOGO a liminar por mim anteriormente concedida.

Considero prejudicada a apreciação dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022